Tribunal: TJSP
Processo: 1038977-94.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 28.10.2015 e 27.01.2016.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13a

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 28.10.2015 e 27.01.2016.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃOS RETIFICADOS, ACOLHENDO-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES, determinando-se a aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038977-
94.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RICARDO DOS SANTOS, MARIA
MAGALI CAZAROTTI BOLDRIM, MONICA HANL, PAULO ROBERTO DE
QUEVEDO ANDRADE, RAQUEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT, RAQUEL
DEVAI BRASIL SOARES, REGINA CELIA DOS SANTOS BERNARDELLI,
SILVANA DE ARAUJO ROSA, RUBIA MARA DE LARA SANTOS, SONIA
MARIA TALARICO, SONIA VERA BEILER SANTANA DE SOUZA, TANIA
MARIA DA CRUZ, TEREZINHA PIRES DE ALCANTARA, VALDEREZ
CRISTIANA DA SILVA, LIDINALVA BATISTA TELES, MARIA CRISTINA
RODRIGUES DE SOUZA, JOSE BENEDITO APIS, ANDREA SANTOS DE
OLIVEIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA, CELIA TERESINHA CAMARGO
TUMA, CLAÚDIA DE SOUZA SANTOS SANT'ANNA, EDNA MARIA
FREITAS HONORIO PRADO, IVETE MARIA MANIS ARATO, MARIA
APARECIDA VILCHES CONEJO, JOSE DA SILVA, JULIA ELISABETH
SCHNEIDER RODRIGUES, KATIA SANTOS DIAS DE CASTRO, LEANDRA
BENJAMIN DE CARVALHO, LILIAN APARECIDA DA SILVA e MARCIA
REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retificaram os v. acórdãos, acolhendo-se os embargos de declaração opostos
pelos autores, determinando-se a aplicação do IPCA-E para correção monetária
dos valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência,
apenas no que se refere aos juros, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 18.219 (processo digital)
APELAÇÃO No 1038977-94.2014.8.26.0053
No ORIGEM: 1038977-94.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
PARTES:
RICARDO
DOS
SANTOS,
MARIA
MAGALI
CAZAROTTI BOLDRIM, MONICA HANL, PAULO ROBERTO
DE
QUEVEDO
ANDRADE,
RAQUEL
DE
OLIVEIRA
BITTENCOURT, RAQUEL DEVAI BRASIL SOARES, REGINA
CELIA DOS SANTOS BERNARDELLI, SILVANA DE ARAUJO
ROSA, RUBIA MARA DE LARA SANTOS, SONIA MARIA
TALARICO, SONIA VERA BEILER SANTANA DE SOUZA,
TANIA
MARIA
DA
CRUZ,
TEREZINHA
PIRES
DE
ALCANTARA,
VALDEREZ
CRISTIANA
DA
SILVA,
LIDINALVA BATISTA TELES, MARIA CRISTINA RODRIGUES
DE SOUZA, JOSE BENEDITO APIS, ANDREA SANTOS DE
OLIVEIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA, CELIA TERESINHA
CAMARGO
TUMA,
CLAÚDIA
DE
SOUZA
SANTOS
SANT'ANNA, EDNA MARIA FREITAS HONORIO PRADO,
IVETE MARIA MANIS ARATO, MARIA APARECIDA VILCHES
CONEJO, JOSE DA SILVA, JULIA ELISABETH SCHNEIDER
RODRIGUES, KATIA SANTOS DIAS DE CASTRO, LEANDRA
BENJAMIN DE CARVALHO, LILIAN APARECIDA DA SILVA,
MARCIA REGINA DA SILVA E FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO
V. acórdãos proferidos em
28.10.2015 e 27.01.2016.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do
entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento
do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL
(Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905.
V. ACÓRDÃOS RETIFICADOS, ACOLHENDO-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
AUTORES, determinando-se a aplicação do IPCA-E para
correção monetária dos valores devidos, e aplicação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
3
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se
refere aos juros.
Vistos.
Trata-se de Expediente da E. Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminha os presentes
autos a esta C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, E. STJ, DJe 02.03.2018, e levando em conta o julgamento do
Tema no 810 pelo E. STF (fls. 413/414).
É o relatório.
No que toca aos consectários legais, o que se extrai dos
autos da ação de procedimento comum em que se discute o recálculo de
quinquênio de servidores públicos estaduais, o v. acórdão unânime de
fls. 218/230, prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em
28.10.2015, sob Relatoria desta subscritora, assim decidiu:
“[...] Quanto aos acréscimos
correção monetária e
juros de mora devem observância ao art. 1o - F da Lei
no 9.494/1997 e às Leis nos 11.960/2009 e 12.703/2012,
conforme a orientação atual do Egrégio Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria (cf. RE 747703 AgR,
Relator Ministro Luiz Fux, j. 24/02/2015, bem como as
ADIs de nos 4357 e 4425, inclusa a decisão do Plenário de
25/03/2015,
que
conferiu
eficácia
prospectiva
à
Declaração de Inconstitucionalidade pronunciada nestas
ADIs - § 12 do art. 100 da CF, introduzido pela EC 62/09,
e, por arrastamento, do art. 5o da Lei no 11.960/09 -,
observando que essa decisão é limitada ao regime dos
precatórios, e não ao do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
que ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo
E. STF: em trâmite, para tanto, na Corte Suprema, novo
tema referente à Repercussão Geral, de no 810, atrelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
4
ao RE 870947, apontado como leading case).” - negritos
no original.
Os
embargos
de
declaração
no
1038977-
94.2014.8.26.0053/50000, por meio dos quais os autores, dentre outras
questões, insurgiram-se contra a aplicação da Lei no 11.960/2009 (TR)
no tocante à correção monetária, foram parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, em 27.01.2016 (fls. 263/272), assim consignando-
se:
“Quanto à insurgência dos embargantes em relação à
utilização da TR para o cálculo da correção monetária, razão
não lhes assiste.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o v.
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível
para sua reforma.
Isto porque, quanto aos acréscimos (correção monetária e
juros de mora) devem respeitar o cumprimento do art. 1o-
F da lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009,
integralmente, ou seja, tanto para correção monetária,
como para os juros.
Não se nega, aliás, que o E. STF, nas ADIs de nos 4357 e
4425, declarou a inconstitucionalidade do § 12 do art.
100 da CF, introduzido pela EC no 62/09, e, por
arrastamento, do art. 5o da Lei no 11.960/09. Todavia,
fixou-se o entendimento de que, sem a completa
modulação
dos
efeitos,
da
inconstitucionalidade
declarada, não se pode afastar o cumprimento daquelas
regras, como esclareceu o próprio E. STF: 'continuando
em vigor e eficaz o sistema normativo e administrativo de
pagamentos de precatórios atual' (STF, RE 803592, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2014, com destaque ao
julgado da mesma Corte Suprema, na Rcl 16.475-MC, rel.
Min. Teori Zavascki, DJe 20.11.2013).
E, ainda, conforme precedente do mesmo E. STF, o 'art. 1o
- F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, ao reproduzir as regras da EC no 62/2009
quanto à atualização monetária e à fixação de juros
moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre
nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, § 12 da Constituição Federal, razão pela qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
5
revela
inconstitucional
por
arrastamento',
mas
a
'atualização monetária dos débitos fazendários segundo o
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança
continuará em vigor enquanto não foi decidido pelo
Plenário o pedido de modulação dos efeitos das
declarações de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs
4.357 e 4.425. Precedentes: RE 836.411-AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20.11.2014; e
ARE 753.860-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe de 08.10.2014' (RE 747703 AgR, rel. Min.
Luiz Fuz, j. 24.02.2015).
Sublinhe-se, ainda, que o caso em exame não é referente a
débito estatal de natureza tributária, o que, pelo ângulo
dos juros de mora, também afasta a imediata aplicação do
julgado das ADIs 4.357 e 4.425. Em outros termos, para a
relação jurídica de feição não-tributária, fica, igualmente
neste foco, reforçada a orientação de que os juros de
mora devem observar o prescrito no art. 1o - F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09 e, no que
couber, da Lei no 12.703/2012.
Ademais, convém ressaltar, sobre a matéria, que se fixou,
na decisão do Plenário do E. STF de 25.03.2015, a
eficácia
prospectiva
daquela
declaração
de
inconstitucionalidade, com marco inicial naquela data
(25.03.2015), para a sobrevida do regime especial de
pagamento de precatórios até então, segundo as
prescrições da Lei no 11.960/09 (ou seja, conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança TR,
aplicando-se o IPCA-E apenas a partir de 25.03.2015);
entretanto, não falta entendimento de que o âmbito desta
decisão é limitado ao regime dos precatórios, e não ao do
art. 1o - F da Lei no 9.494/97, que ainda não foi objeto de
pronunciamento expressão pelo E. STF, carente, pois, de
definição (em trâmite, para tanto, no STF, novo tema
referente à Repercussão Geral, de no 810, atrelado ao RE
870947, apontando como leading case).
Daí, pois, não se pode excluir, no caso, a aplicação da Lei
no 11.960/09, tanto no cálculo da correção monetária,
como no dos juros de mora.”
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
6
procedentes
as
ADIs
no
4.425
e
4.357/DF,
declarando
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito
fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida
em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação,
fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo
que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a
promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do
período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera
o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária,
pela discriminação em detrimento da parte processual
privada que, salvo expressa determinação em contrário,
responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao
mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN).
Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução
da expressão “independentemente de sua natureza”,
contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de
natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros
moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre
nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100,
§12,
da
CF,
razão
pela
qual
se
revela
inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão
dos
itens
5
e
6 supra.....
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno,
Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
7
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e
4425, nos seguintes termos:
“... 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF
reconheceu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
da seguinte questão constitucional:
“Tema 810
A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo
os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de
poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.”
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do v. acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
8
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC
2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos
conexos,
exigem,
por
imperativo
de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
870.947/SE, Repercussão Geral
Tema 810, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
9
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810
pelo Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda
não expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as
seguintes teses abaixo indicadas.
No que se refere à correção monetária incidente
sobre os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos
autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase
anterior aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
10
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a
seguinte r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por
vários Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado
(objeto do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja
realizada pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do
CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz
Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos,
rejeitou embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que
não haveria modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, concluindo, em consequência, que o IPCA-E, para
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas aplica-se de
junho de 2009 em diante, afastando a possibilidade de utilização da TR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
11
diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram
na fase de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos
precatórios ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei
no 11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão
Geral Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que sejam interpostos contra
v. acórdão que analisou os embargos de declaração julgados em
03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados
os seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
12
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de
multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda
Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independente da publicação
ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.
Reg. No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR”
não mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a
atualizar o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a
transcrição das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
13
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
14
empregados
públicos. As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
15
decidido na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o
870.947/SE) e levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C.
STJ ao julgar o tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), devem
ser retificados os v. acórdãos de fls. 218/230 e 263/272, neste tocante,
pois os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E;
aplicando-se, por sua vez, a Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no
1.205.946, processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em
julgado em 18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no
11.960/2009 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período
anterior, ser observado o índice de juros determinado no título executivo
judicial.
Com efeito, considerando que os v. acórdãos ora
analisados foram proferido por esta Colenda Câmara em data
anterior àquela em que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE
(Tema 810 - 20.09.2017) e também anteriormente ao julgamento do
tema 905 pelo C. STJ, não houve, obviamente, qualquer referência,
por esta Colenda Câmara, ao decidido por mencionados Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
16
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção
monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de
ordem pública, sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do
termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se,
neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA
PÚBLICA
APÓS
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não
cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade por
esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o art. 97
da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de
reserva de plenário só ocorreria se a decisão, embora sem
explicitar, afastasse a incidência da norma ordinária
pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de
origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus'”
(STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem
reformatio in pejus, vale citar, ainda, outros precedentes no STJ:
AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
17
741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg
no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.
08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010.
Assim
sendo,
devem
ser
adequados,
nesta
oportunidade, os v. arestos de fls. 218/230 e 263/272, apenas no que
toca aos consectários legais, pois estes devem observar o decidido no
Tema no 810, E. STF. Por consequência, acolhem-se os embargos
declaração opostos pelos autores.
Por derradeiro, não há que se falar em alteração dos
ônus sucumbenciais, eis que persiste a sucumbência em maior parte da
FESP.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico os v.
acórdãos de fls. 218/230 e 263/272, para o fim de ACOLHER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES,
determinando-se que os juros e correção monetária sejam
calculados nos termos da tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE,
com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e o que
eventualmente venha a ser definitivamente lá julgado, bem como no
REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ. Haverá, assim,
aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos,
e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no
que se refere aos juros, devendo os autos retornar à Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038977-94.2014.8.26.0053 -Voto no
18
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora